Tribunal: TJDFT
Processo: 0002703-45.2004.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0002703-45.2004.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO APELADO: ELEONORA DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO, MURILLO DE ARAGAO, FERNANDA DE ARAGAO, VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO, ESPÓLIO DE INGNACIO DE ARAGÃO D E S P A C H O V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Num. 31595958) interposto por IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGÃO contra a r. sentença (Num. 31595952) proferida nos autos da Ação de Inventário, Feito no 0002703-45.2004.8.07.0016, por meio da qual a MM Juíza de primeiro grau homologou o esboço de partilha de Num. 102651528 do Feito originário. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Formula o Apelante, em sua peça recursal, pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entretanto, o Apelante não colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer comprovante de rendimentos a fim de demonstrar sua hipossuficiência econômica. Observa-se também dos autos que o Apelante é aposentado, motivo pelo qual deve haver a juntada aos autos do seu respectivo comprovante de rendimentos atualizado. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois entendo que os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar sua pretensão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo ao Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado ao Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. BRASÍLIA, DF, 04 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador